Tribunal: STF
Processo: HC 246444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 194.497/AL (e-doc. 11). 



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), e 129, caput (lesão corporal), do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores) (e-doc. 11, p. 7-19).



    3. Inconformada, a defesa formalizou o Habeas Corpus nº 0811005-52.2023.8.02.0000 no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Alega a ausência de indicação, no decreto prisional, de indícios de autoria em relação ao paciente. Articula ser o paciente pai de três filhos menores, um dos quais foi diagnosticada recentemente com autismo, bem como possuir emprego lícito e residência fixa. Salienta a primariedade. Alude à manifestação favorável do Ministério Público do Estado de Alagoas e do Ministério Público Federal quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    5. Em petição superveniente, juntou parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado Alagoas nos autos do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado, opinando pelo relaxamento da prisão, ante a ausência dos indicativos de autoria delitiva em desfavor do paciente (e-doc. 14-15).



    6. Requer, no âmbito liminar, o relaxamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência, concedendo-se o direito de ser processado em liberdade.



    7. A petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada das decisões proferidas pelas instâncias anteriores, constando apenas o ato apontado como coator e a decisão que decretou a prisão preventiva em 19/06/2023.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No ato apontado como coator, o STJ, reportando-se a decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, concluiu, à vista de documentos apresentados pela defesa, pela ausência de ilegalidade a ser reparada sob os seguintes fundamentos:



    “Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.



    Segundo anteriormente decidido, é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Consoante precedentes desta Quinta Turma, ‘o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária’ (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019 e HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019).



    No mais, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    O Juízo processante decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    ‘(...) No caso, a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública aspira ao acautelamento do meio social, de modo que o agente não cometa novos delitos, quer porque seja propenso às práticas delituosas, quer porque é portador de elementos subjetivos que indicam a sua inadequação ao ambiente social.



    No caso, além de haver suficientes indícios de autoria em desfavor dos representados, tem-se a gravidade in concreto do delito – com motivação aparentemente torpe, por vingança – e modus operandi – posto que a vítima teria sido surpreendida por diversas pessoas, enquanto conversava em um momento de distração, com arremessos de pedras e paus, o que demonstra aparente frialdade na ação delituosa e redução das chances defensivas da vítima.



    Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o homicídio motivado por vingança a suposto crime anterior em que a vítima teria, em tese, participado é motivação idônea para a decretação da prisão preventiva seu em desfavor.



    (...)



    Não bastasse, a partir do interrogatório de Luiz Felipe Nunes Dias, percebe-se que a atuação violenta e desarrazoada do grupo de representados é costumeiro, colocando em claro risco a ordem pública, visto que não se importam, em tese, de colocar em risco a vida alheia. Como exemplo, temos o noticiado espancamento que Erick Henrique Santos Lins supostamente pelo mesmo grupo de pessoas, que fora corroborada a partir do referido interrogatório:



    (...)



    Devidamente motivada a necessidade de decretação da prisão preventiva em dados concretos, tendo em vista ser inadmissível motivação abstrata, restam configurados suficientes os indícios que apontam para a suposta periculosidade dos representados, demonstrando-se, ao menos nesse momento processual, a sua inadaptação ao convívio em sociedade e que eles, em liberdade, oferecem risco à tranquilidade social.’ (e-STJ, fls. 695-697).



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:



    ‘(...) 25. Dessa forma, não merecem prosperar os argumentos do impetrante acerca da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a cautelar foi decretada com o escopo de garantir a ordem pública, sendo fundamento suficiente para sua decretação/manutenção, de acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal. Ademais, o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal trata da possibilidade de decretação da preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como ocorreu no caso trazido pelos presentes autos.



    26. Nesse diapasão, em conformidade com o disposto na decisão de fls. 600/603 do processo originário, entendo que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na gravidade in concreto do delito, vez que, conforme consta na denúncia, o crime se deu como mecanismo de vingança privada, em que os autores se dirigiram até as proximidades do Estádio Rei Pelé após o jogo do time rival, munidos de barra de ferro, garrafas, barrote de madeira e outros objetos para vingar a agressão sofrida anteriormente por um dos integrantes da torcida dos denunciados, e do modus operandi supostamente empregado no evento delitivo, sendo a cautelar medida necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal.’ (e-STJ, fls. 515-516).



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, em concurso de agentes, inclusive com a participação de dois menores, fazendo uso de barra de ferro, garrafas, barrote de madeira e outros objetos, lesionaram a vítima Willian, com intenção de matar, e espancaram a vítima Pedro Lúcio, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte. Consta que os crimes foram praticados por vingança em retaliação a morte de um torcedor do CRB por um torcedor do CSA.” (e-doc. 11, p. 3-5, grifos nossos).



    11. Observa-se que as instâncias anteriores assentaram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos delitos. Ressaltaram terem sido os crimes cometidos para vingar agressão anterior sofrida por um dos integrantes da torcida do paciente e dos corréus, tendo os acusados, após o término do jogo do time das vítimas, agredido-as com diversos golpes de barra de ferro, garrafas, barrote de madeira e outros objetos.



    12. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 181.600-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA E QUE ESTÁ ASSENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.552-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    13. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser examinado na via estreita do habeas corpus. Conforme já afirmei ao analisar anterior impetração formalizada pela defesa (HC nº 236.541), assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria incabível reexame do acervo fático-probatório, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    14. Ademais, em consulta realizada no site do TJAL, foi possível verificar que a Corte estadual, em acórdão publicado em 04/10/2024 denegou a ordem no Habeas Corpus nº 807787-79.2024.8.02.0000, em face da decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente. Foi assentada a idoneidade da medida, ante o descumprimento de cautelares anteriores, bem como a suficiência dos indícios de autoria. Vejamos trecho pertinente:



    “18. Consoante será melhor analisado, verifica-se do caderno processual que a prisão preventiva fora decretada em virtude do descumprimento de medidas cautelares impostas pelo magistrado primevo ao paciente, concernente na mudança de endereço sem comunicar previamente ao juízo, o que acarretou, inclusive, na suspensão do feito.



    19. A defesa argumenta, inicialmente, a ausência de provas de autoria,aduzindo inexistem nos autos demonstração da participação do paciente, eis que, após regular instrução processual, nenhum dos outros acusados reconheceram o réu Deywid de Lemos Vasconcelos.



    20. Nesse contexto, após analise dos autos processuais, verifica-se que, em 13 de maio de 2023, foi decretada a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa do ofendido, em concurso de pessoas, de acordo com o art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, respectivamente, com relação à vítima Pedro Lúcio dos Santos, e pelo art. 129, caput, do Código Penal, com relação à vítima William Palmeira de Lima, todos em concurso com o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    21. Ao contrário do que argumentam os impetrantes, constata-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados pelo Relatório de Investigação Preliminar (fls. 24/3014), da Ficha de Entrada de Cadáver e das imagens da câmera de segurança (fls. 49/67), do Laudo de Exame Cadavérico da vítima (fls. 419/420) – documentos existentes no processo de origem, dos depoimentos testemunhais e declarações, dos termos de qualificação, bem como em todo o arcabouço probatório dos autos.



    22. Pois bem, analisando a decisão em testilha, observa-se que, ao examinara denúncia apresentada pelo MP, bem como o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do acusado, foi consignado o seguinte: 



    Cauã Felipe Oliveira, Luiz Felipe Nunes Dias, por sua vez, quando interrogados, relataram o seguinte, in verbis: (...) Que naquele dia saiu de sua residência, no endereço mencionado, por volta das 15h,conduzindo uma motocicleta Faser, de cor preta com vermelha, não se recordando a placa, pra trabalhar e por volta das 19 h resolveu passar na sede da torcida organizada, pois havia deixado um passageiro no Poço, uma rua antes, e resolveu ir ao local para usar o banheiro; que enquanto entrava viu sair dali o PAULADA, ORAIDENTIFICADO COMO PAULO VICTOR SILVA DOS SANTOS,o KEMERSON, ora identificado como JOHN KEMERSONFERREIRADE LIMA e o DANILO dirigirem-se a um veículo de cor branca,semelhante a um Gol; Que nesse meio tempo, avistou o indivíduo identificado como DVD, na copa, mas já de saída; que não sabia do que se tratava e não estranhou a presença deles no local, pois todos são sócios; (...) por volta das 22h passou pelo bairro do Trapiche, em frente ao rei Pelé, onde “trombou” com os meninos lá no HGE, os dois veículo juntos, e duas motocicletas. (...) Que no segundo veículo estavam O DVD na condução, DANILO, no banco da frente, e PAULADA, KEMERSON no banco traseiro; (...) Que foi interpelado pelo Paulada informando “os caras tá ali com a faixa na mão”, tendo o interrogado respondido que não iria participar porque estava na sua motocicleta particular. Momento em que eles seguiram para um churrasquinho...



    23. Da fundamentação acima, extrai-se o fato de que duas pessoas ligadas à conduta criminosa apontaram como motorista do segundo veículo utilizado nas agressões que levaram a vitima ao óbito, o agente de alcunha "DVD", vindo um dos acusados, em seu interrogatório, afirmar que ouviu comentários de que referida pessoa seria o ora paciente.



    24. De início, necessário ressaltar que a lei não exige prova incontestável da autoria do crime para a decretação da prisão preventiva, apenas indícios, o que, a meu ver, encontram-se presentes nos autos.



    25. Ademais, conforme depoimento do acusado Jonas Paulo Santana Cané observa-se que o delito foi planejado em grupos do aplicativo, dos quais ele fazia parte,obtendo as informações sobre o planejamento e os indivíduos que participaram da empreitada delituosa.



    26. Por seu turno,, mesmo contestado de forma genérica pelos impetrantes, o laudo da Polícia Civil aponta que o suplicante seria o DVD, estando demonstrado o indício de autoria necessário à decretação da prisão preventiva.



    27. Quanto à tese de que nenhum dos demais acusados conhecia o paciente, entendo que nesta fase processual, não tem o condão, de por si só, afastar as provas existem nos autos, tampouco à conclusão a que se chegou à autoridade policial, a qual conclui a possível participação do paciente no presente delito das conversas do aplicativo de mensagens, do qual o mesmo fazia parte.



    28. Nesse toar, entendo como plausível as informações constantes e prestadas pelos demais acusados, o que, atreladas às demais provas dos autos, apontam a participação do paciente na conduta delitiva em testiha.” (consulta processual ao site do TJAL; grifos nossos).



    15. Importa ainda lembrar que o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Por fim, registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator